Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TERCEIRO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BURLA AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CABIMENTO. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil assegura ao terceiro prejudicado a possibilidade de interpor Recurso de Apelação quando demonstrar que a decisão pode afetar, direta ou indiretamente, relação jurídica da qual seja titular.
2. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.
3. A Usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade em decorrência do exercício prolongado da posse, na forma e pelo tempo exigidos pela lei. A adjudicação compulsória, por seu turno, é o meio processual de que se vale o autor para compelir o promissionário-vendedor a cumprir com a obrigação de fazer consubstanciada na outorga da escritura de compra e venda do imóvel objeto do compromisso para fins de ingresso do título no registro imobiliário. Consoante se depreende, ambas as ações acarretam o registro do bem em nome da parte autora. A despeito dessa realidade, o ordenamento jurídico não regulou de modo excludente os institutos, podendo o autor socorrer-se a qualquer deles para constituição do direito real, desde que preenchidos os respectivos pressupostos. No caso dos autos, os documentos anexados não legitimam o autor a requerer a outorga da escritura através da adjudicação compulsória, pois ausente comprovante de pagamento integral do preço, requisito para a propositura da referida ação de adjudicação compulsória.
4. São requisitos para a Usucapião Extraordinária a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, cujo prazo poderá ser reduzido para 10 (dez) anos, caso o possuidor estabeleça no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras e serviços de caráter produtivo.
5. A transmissão dos direitos possessórios mediante Escritura Pública ou Instrumento Particular de cessão de direitos não retira o animus domini (condição subjetiva e abstrata que se refere à intenção de ter a coisa como sua) necessário à configuração da usucapião, mas representa, ainda que com algum grau de relatividade, segurança e certeza ao interessado quanto a cadeia sucessória que se deu sobre a ocupação do imóvel.
6. O Código Civil autoriza, para fins de contagem do tempo exigido para a Usucapião, acrescentar à sua posse o tempo dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas, pacíficas e ininterruptas, como no caso dos autos.
7. Excluindo o período compreendido entre 1993 e 1999, é possível concluir que na data de propositura da presente ação, isto é, em 2017, o autor já se encontrava na posse do aludido imóvel por 18 (dezoito) anos, tempo superior ao exigido pelo artigo 1.238 para aquisição da propriedade mediante usucapião extraordinária.
8. Preenchidos os requisitos para aquisição da propriedade imobiliária, em razão da prescrição aquisitiva, a procedência dos pedidos contidos na Ação de Usucapião é medida que se impõe.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.